Tribunal: TJSP
Processo: 0510265-87.2014.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2014 a 2018 – Município de Tatuí – Sentença de extinção nos termos do art. 485, VI, CPC, reconhecendo a nulidade das CDA e a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade das CDA oferecidas com a petição inicial

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2014 a 2018 – Município de Tatuí – Sentença de extinção nos termos do art. 485, VI, CPC, reconhecendo a nulidade das CDA e a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade das CDA oferecidas com a petição inicial verificada, fundamento que basta para extinguir o feito executivo – Inexistência de fundamentação legal e específica dos débitos principais e dos encargos aplicados – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Súmula no 392, do C. STJ – Sentença mantida – Recurso não provido.